Tribunal: TJDFT
Processo: 0745872-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUPOSTO ESTELIONATO. “GOLPE DA OLX”. AUSÊNCIA DE PROVA CONCLUSIVA QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO ADQUIRENTE. BUSCA E APREENSÃO INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO RENAJUD. GARANTIA DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.
I. À falta de indicativos seguros de que o adquirente participou do suposto estelionato sofrido pela alienante, não se justifica a busca e apreensão do veículo automotor no plano da tutela de urgência, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil.
II. A fim de garantir o resultado útil do processo, deve ser mantido o bloqueio judicial do veículo via RENAJUD até o julgamento do litígio ou a melhor elucidação dos fatos controvertidos.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido.